Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-94.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência. Ré que, em embargos monitórios, comprovou o pagamento parcial das faturas cobradas pela autora. Parcial acolhimento dos embargos monitórios, mantida a regularidade do título executivo judicial quanto aos valores cujo pagamento não está comprovado, nos termos do art. 373, II e do art. 700, I, ambos do CPC/2015.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de procedência. Ré que, em embargos monitórios, comprovou o pagamento parcial das faturas cobradas pela autora. Parcial acolhimento dos embargos monitórios, mantida a regularidade do título executivo judicial quanto aos valores cujo pagamento não está comprovado, nos termos do art. 373, II e do art. 700, I, ambos do CPC/2015. Cálculo simples, que demanda apenas operação matemática de subtração. Ausência de má-fé na cobrança.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.